Tribunal: STJ
Processo: 0006443-09.2024.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069688 - PR
(2025/0389659-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SB ADMINISTRADORA LTDA
AGRAVANTE
: SBARAINI SECURITIZADORA S.A
AGRAVANTE
: SBARAINI CAPITAL LTDA
AGRAVANTE
: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA
AGRAVANTE
: EDUARDO SBARAINI
ADVOGADOS
: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR081441
AGRAVADO
: FRANCISCO WILSON ZANETICH
AGRAVADO
: JESSICA DE FATIMA DOMINGUES LOPES
AGRAVADO
: VANESSA ZANETICH
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO DE PAULA IENNACO E OUTRO(S) - MG047778
GUSTAVO DE MELO FREITAS IENNACO - MG163641
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA54869695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 692f839a-d403-41af-b702-b0b712d3e34a

inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A parte agravante não impugnou adequadamente os

fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes às
Súmulas n. 5, 7 e 211 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.211.138/PR,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/6/2023;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP,
Turma, julgado em

26/4/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
Documento eletrônico VDA54869695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 692f839a-d403-41af-b702-b0b712d3e34a

relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 692f839a-d403-41af-b702-b0b712d3e34a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069688 - PR (2025
/0389659-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SB ADMINISTRADORA LTDA
AGRAVANTE
: SBARAINI SECURITIZADORA S.A
AGRAVANTE
: SBARAINI CAPITAL LTDA
AGRAVANTE
: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA
AGRAVANTE
: EDUARDO SBARAINI
ADVOGADOS
: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756

CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR081441
AGRAVADO
: FRANCISCO WILSON ZANETICH
AGRAVADO
: JESSICA DE FATIMA DOMINGUES LOPES
AGRAVADO
: VANESSA ZANETICH
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO DE PAULA IENNACO E OUTRO(S) -
MG047778

GUSTAVO DE MELO FREITAS IENNACO - MG163641
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53055910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:02
Código de Controle do Documento: b92208ba-0918-4ab6-9fa1-d8efeba4b56a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos

da decisão denegatória do recurso especial referentes às Súmulas n. 5, 7 e
211 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice
da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido
no recurso especial representa matéria de direito não é apta a impugnar,
de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.211.138/PR,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/6/2023;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP,
Turma, julgado em

26/4/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA53055910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:02
Código de Controle do Documento: b92208ba-0918-4ab6-9fa1-d8efeba4b56a

STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
19/9/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao
argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
Sustenta que a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ foi enfrentada ao
afirmar que o apelo extremo busca apenas a correta interpretação da legislação
federal a fatos incontroversos.
Afirma que também impugnou a ausência de prequestionamento (Súmula
n. 211 do STJ), porque a matéria teria sido examinada na origem e não se exigiria
menção literal aos dispositivos legais.
Defende, ainda, haver impugnação ao fundamento de inexistência de
violação ao
do CPC, reiterando negativa de prestação jurisdicional.
art. 1.022
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 953-954, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53055910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:02
Código de Controle do Documento: b92208ba-0918-4ab6-9fa1-d8efeba4b56a

VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores
investidos cujo valor da causa foi fixado em R$ 2.387.647,00 (fl. 14).
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de violação do
do CPC e na incidência das Súmulas n. 5, 7 e 211 do STJ.
art. 1.022
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar os referidos fundamentos.
A parte agravante não contestou adequadamente todos os fundamentos da
decisão então agravada, pois ainda que se possa considerar impugnado óbice relativo
à ausência de ofensa ao
do CPC, a argumentação constante do agravo em
art. 1.022
recurso especial não constitui impugnação específica do fundamento referente à falta
de prequestionamento.
De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça, "em relação à ausência de prequestionamento, deveria a Defesa ter indicado
como a decisão recorrida enfrentou a questão posta em debate no recurso especial,
deixando claro que a matéria foi devidamente consignada no acórdão
, o que
a quo
não ocorreu" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.211.138/PR,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/6/2023,
3/7/2023)
Documento eletrônico VDA53055910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:02
Código de Controle do Documento: b92208ba-0918-4ab6-9fa1-d8efeba4b56a

Outrossim, ressalte-se que, para afastar a incidência das Súmulas n. 5 e 7
do STJ, não basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo
demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas e de
interpretação de cláusulas contratuais.
Caberia aos agravantes, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados –arts.
186, 927 e 393 do Código Civil e
§ 3o, III, do Código de Defesa do
art. 14,
Consumidor – não demandaria reexame de fatos e provas dos autos e interpretação
de cláusulas contratuais, o que não ocorreu.
Segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o tema
discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses
de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-
probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53055910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:02
Código de Controle do Documento: b92208ba-0918-4ab6-9fa1-d8efeba4b56a

2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA53055910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:02
Código de Controle do Documento: b92208ba-0918-4ab6-9fa1-d8efeba4b56a

incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53055910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:02
Código de Controle do Documento: b92208ba-0918-4ab6-9fa1-d8efeba4b56a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.069.688 / PR
Número Registro: 2025/0389659-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064430920248160194 00164598520258160194 164598520258160194 64430920248160194
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SB ADMINISTRADORA LTDA
AGRAVANTE : SBARAINI SECURITIZADORA S.A
AGRAVANTE : SBARAINI CAPITAL LTDA
AGRAVANTE : SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA
AGRAVANTE : EDUARDO SBARAINI
ADVOGADOS : GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR081441
AGRAVADO
: FRANCISCO WILSON ZANETICH
AGRAVADO
: JESSICA DE FATIMA DOMINGUES LOPES
AGRAVADO
: VANESSA ZANETICH
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO DE PAULA IENNACO E OUTRO(S) - MG047778
GUSTAVO DE MELO FREITAS IENNACO - MG163641
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SB ADMINISTRADORA LTDA
Documento eletrônico VDA54844622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:41
Código de Controle do Documento: cac98996-4430-4173-9b90-ed4b9e09b7b5

AGRAVANTE : SBARAINI SECURITIZADORA S.A
AGRAVANTE : SBARAINI CAPITAL LTDA
AGRAVANTE : SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA
AGRAVANTE : EDUARDO SBARAINI
ADVOGADOS : GUSTAVO BONINI GUEDES - PR041756
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR081441
AGRAVADO
: FRANCISCO WILSON ZANETICH
AGRAVADO
: JESSICA DE FATIMA DOMINGUES LOPES
AGRAVADO
: VANESSA ZANETICH
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO DE PAULA IENNACO E OUTRO(S) - MG047778
GUSTAVO DE MELO FREITAS IENNACO - MG163641
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:41
Código de Controle do Documento: cac98996-4430-4173-9b90-ed4b9e09b7b5